Tribunal: TJDFT
Processo: 0005161-18.2016.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. A PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DISPENSADA. RELATÓRIO MINUCIOSO APRESENTADO. ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA. CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível quando há comprovação de desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial. Para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é imprescindível a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.
2. No encerramento da falência, poderá ser dispensada a prestação de contas pelo administrador em face de apresentação por ele de relatório minucioso e claro, relatando as arrecadações e pagamentos feitos por via eletrônica pelos sistemas judiciais.
3. Considera-se correto o encerramento de falência após cumpridos os requisitos do Art. 114-A da Lei 11.101/2005, declarando-se extintas as obrigações com exceção dos créditos tributários.
4. Recurso desprovido.